Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

2. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem servir como fundamento para a decretação da prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

3. Na via estreita do habeas corpus não é possível concluir, em caso de condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão, de maneira que não há ofensa aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência, tampouco constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva

4. Ordem denegada.